Tribunal: STJ
Processo: 0714995-84.2023.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062560 - DF
(2025/0378022-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEIDIANE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JARBAS MARTINS SILVEIRA - DF059857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 21/10/2025;
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o
22/10/2025,
27/10/2025.
regimental foi protocolado somente no dia 28/10/2025.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 30809ec8-e562-4687-a37b-9018cc92c2bc

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 30809ec8-e562-4687-a37b-9018cc92c2bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062560 - DF
(2025/0378022-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEIDIANE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JARBAS MARTINS SILVEIRA - DF059857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 21/10/2025;
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o
22/10/2025,
27/10/2025.
regimental foi protocolado somente no dia 28/10/2025.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
LEIDIANE DA SILVA SANTOS
decisão de fls. 1.013-1.014, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54723997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: ec215e88-7b43-4920-ae20-7977a8343777

O agravante busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora, a fim de que o mérito do recurso
especial seja examinado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo
No caso, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 1.017); foi
21/10/2025
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso
22/10/2025,
recursal encerrou no dia
Contudo, o regimental foi protocolado
27/10/2025.
somente no dia 28/10/2025, fora, portanto, do quinquídio legal.
Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com
os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
Vale ressaltar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior consolidou
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei 13.105/2015)
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o,
" (
, Rel. Ministro
Lei 13.105/2015)
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
, 3a S., DJe
.
Reynaldo Soares da Fonseca
4/5/2016)
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54723997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: ec215e88-7b43-4920-ae20-7977a8343777

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0378022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.062.560 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07149958420238070006 7149958420238070006
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEIDIANE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JARBAS MARTINS SILVEIRA - DF059857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEIDIANE DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JARBAS MARTINS SILVEIRA - DF059857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449=04551542854@
2025/0378022-0 - AREsp 3062560 Petição : 2025/0104516-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:07:24
Código de Controle do Documento: 232A4F38-27F6-4A90-8B30-E267A2548D84